Tribunal: STF
Processo: ARE 1443963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. O juízo de adequação típica referente aos delitos culposos pressupõe a demonstração plena de que o agente, com sua conduta voluntária, violou um dever de cuidado e, consequentemente, criou um risco não permitido, materializado no resultado lesivo, que lhe era previsível ao tempo da ação. No caso, está comprovado nos autos que o acusado, ao realizar manobra de conversão sem a devida cautela, porquanto não logrou perceber a presença de pedestres na via de rolamento, tampouco dispunha de equipamentos de segurança que pudessem assim o garantir, atuou no sentido de criar risco de perigo que culminou com o atropelamento que veio a ceifar a vida da ofendida. Imprudência e negligência plenamente demonstradas. Sentença condenatória confirmada. Unânime.



    2. Inviável a redução da corporal provisória aquém do mínimo legal pela presença da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. Embora desprovido de efeito vinculante, o enunciado em comento serve como orientação a ser seguida pelos demais órgãos julgadores, inclusive como forma de prestigiar a segurança jurídica das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, sendo inviável, portanto, a redução da pena provisória. Unânime.



    3. Irreparáveis as penas restritivas de direitos fixadas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A determinação acerca das penas restritivas de direitos a serem aplicadas deve partir do julgador, o qual, sopesando os critérios de proporcionalidade, parcimônia, necessidade e suficiência, optará por quais dentre as sanções previstas nos incisos do art. 43, Código Penal, melhor se adequam à situação concretamente analisada. E, no presente caso, as penas restritivas de direitos impostas estão em estrita observância aos aludidos critérios, pelo que desmerecem qualquer reparo. Unânime.



    4. Inviabilidade de exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir. O fato de o condenado se tratar de motorista profissional não elide, em absoluto, tal conclusão, ao revés: a reforça. Isso porque, segundo entendimento das Cortes Superiores, "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade". Aplicação da pena acessória mantida. Unânime.



    5. Apenamento acessório de suspensão do direito de dirigir redimensionado para o patamar de 08 (oito) meses. Relator vencido.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente